Tribunal: TJDFT
Processo: 0710487-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710487-55.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA GOULART DUARTE AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARIA DE FÁTIMA GOULART DUARTE, com fundamento nos artigos 994, inciso VIII, 1.021, § 1o, 1.030, § 1o, e 1.042, todos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora nominado como recurso de agravo e endereçado ao STJ, foi interposto com fulcro em dispositivos legais inaplicáveis à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo ou, até mesmo, a indicação errônea do dispositivo legal, o que aconteceu in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 17690382. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016